Tribunal: TJSP
Processo: 1030584-50.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
CONTRATO – COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL – Pretensão a declaração judicial de rescisão por culpa da promitente-compradora – Caso, todavia, em que os autores formalizaram instrumento de acordo aceitando novo prazo de entrega, com abatimento do preço e receberam o imóvel – Irrelevância de se tratar de hotel encravado em empreendimento alegadamente não concluído, em não existindo

Ementa:
CONTRATO – COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL – Pretensão a declaração judicial de rescisão por culpa da promitente-compradora – Caso, todavia, em que os autores formalizaram instrumento de acordo aceitando novo prazo de entrega, com abatimento do preço e receberam o imóvel – Irrelevância de se tratar de hotel encravado em empreendimento alegadamente não concluído, em não existindo disposição contratual condicionante, o mesmo ocorrendo com afirmação de omissão no que se refere à destinação de receita de estacionamento – Entrega do bem que configura aperfeiçoamento do ajuste que, perfeito e acabado, não comporta a discussão, em conduta contraditória desprestigiadora da boa-fé contratual objetiva – Sentença de procedência apenas parcial, com condenação das rés no pagamento de multa pelo atraso mantida, inclusive quanto ao termo inicial dos consectários, que deve ser o do prazo de tolerância contratado – Apelação improvida.